Tribunal: TJSP
Processo: 1000866-16.2021.8.26.0079
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Ação anulatória de sentença proferida em ação de usucapião, sob alegação de ausência de citação de cessionário do bem. Sentença de procedência. Recurso não provido.
Mérito. Oposição de aclaratórios, sob alegação de omissão e contradição. Não ocorrência de vícios. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses previstas no artigo

Ementa:
Embargos de declaração em apelação cível. Ação anulatória de sentença proferida em ação de usucapião, sob alegação de ausência de citação de cessionário do bem. Sentença de procedência. Recurso não provido.
Mérito. Oposição de aclaratórios, sob alegação de omissão e contradição. Não ocorrência de vícios. Configuração de pretensão de reanálise do julgado. Ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC.
Resultado. Embargos rejeitados.